Tribunal: STF
Processo: ARE 1397151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAERO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. TCDL. CONCESSÃO DO GALEÃO À CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A - CARJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DATA DO FATO GERADOR.



    1 – A execução fiscal correlata (nº 5050208-98.2018.4.02.5101) busca a cobrança de débitos de IPTU e TCDL relacionados ao período de 10/02/2014 a 10/11/2016.



    2 – As certidões de dívida ativa nº 01/091339/2017-00; nº 01/167766/2015- 00; nº 01/173553/2016-00; e nº 01/069475/2017-00 referem-se ao aeroporto Santos Dumont. Assim, as teses da parte embargante de ilegitimidade passiva da INFRAERO e de sub-rogação tributária, decorrentes de contrato de concessão da administração do aeroporto do Galeão, sequer merecem conhecimento quanto a estas CDAs.



    3 – O contrato de concessão firmado entre a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (concedente) e a Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. – CARJ (concessionário), com a interveniência de Rio de Janeiro Aeroporto S.A. e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, tem como objeto “a concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária”.



    4 – Os débitos cujos fatos geradores tenham se dado após 07/05/2014 (início da concessão à iniciativa privada), relacionados ao Aeroporto do Galeão, não podem ser cobrados da INFRAERO, já que esta, a partir dessa data, deixou de ter a posse, a qualquer título, desse aeroporto.



    5 – O Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE nº 638.315/BA RG, em repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que a INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público.



    6 – A imunidade tributária recíproca não alcança as taxas, mas, tão somente, os tributos, conforme expressamente previsto no texto constitucional (RE 613287 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/08/2011, DJe-159 DIVULG 18-08-2011 PUBLIC 19- 08-2011 EMENT VOL-02569-02 PP-00273).



    7 – No que tange à TCDL, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O Plenário da Suprema Corte, quando do julgamento do RE nº 576.321 QO-RJ, com reconhecimento de repercussão geral, ratificou o entendimento acerca da matéria como enunciado da Súmula Vinculante nº 19, dispondo que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    8 – O fato de a INFRAERO possuir sistema próprio de tratamento de lixo, não afasta a atuação do Município e a incidência da TCDL, na medida em que os resíduos sólidos comuns são coletados pela entidade municipal de limpeza, conforme se verifica pelo art. 14 da Resolução CONAMA nº 5/93. Ademais, registre-se que, da análise do dispositivo constitucional (145, II) é possível concluir que a simples colocação do serviço municipal à disposição do contribuinte já constitui o fato gerador do tributo em questão, não havendo que se questionar a efetiva utilização do serviço de coleta de lixo ou não, seja o lixo classificado como comum ou especial (ordinário ou não). Ou seja, o fato gerador da TCDL é a utilização efetiva ou potencial do serviço público, não estando vinculada apenas à coleta do lixo domiciliar, mas, também, à limpeza dos logradouros públicos, o que torna irrelevante a alegação da existência de serviço de coleta particular de lixo pela embargante. Impende ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 2.687/98, que instituiu a TCDL, o contribuinte da taxa é o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária edificada que seja alcançada pelo serviço.



    9 – Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada, com a manutenção da higidez da cobrança da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL, nos termos acima explicitados, quanto aos débitos relacionados ao aeroporto Santos Dumont e, no tocante aos débitos referentes ao aeroporto do Galeão, apenas aqueles cujo fato gerador se deu anteriormente a 07/05/2014 (início da concessão à iniciativa privada), já que, a partir dessa data, a INFRAERO deixou de ter a posse, a qualquer título, desse aeroporto.



    10 – Saliente-se que, ainda que a situação narrada tratasse de subrogação – o que não é o caso, pois não houve, a rigor, a transferência do bem pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC à concessionária (CARJ S.A) –, não se poderia infirmar a conclusão acima exposta, já que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sucessão tributária do art. 130 do CTN importa em responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante.



    11 – Recurso do Município do Rio de Janeiro não provido.



    12 – Recurso da INFRAERO conhecido em parte, com parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II; 150, VI, alínea "a"; 170, IV; 173, § 1º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente